Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732935-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 62652238), com pedido liminar, tendo por objeto o acórdão 1.436.862 (id 62654659, págs. 68-74) que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Proc. 0716685-48.2019.8.07.0020), reformou parcialmente a sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (id 62652243, págs. 26-29; id 62652244, págs. 1-5), apenas para alterar o termo inicial do relacionamento entre as partes que passou a ser abril de 2003 e não mais 02/12/2002. declarar que o início da união entre C. A. M. e S. P. P. D. S se deu a partir de abril de 2003. Sustenta o cabimento da demanda com base no CPC 966, VII (prova nova), apresentando, para tanto, escritura pública de compra e venda do Apartamento 408 do Bloco B, sito na Quadra 1409 do SHCE/SUL (id 62654664), que não integrou a partilha, e o recibo de venda (id 62654665). Informa que manteve residência própria até 2004, afirmando que a escritura pública agora juntada é hábil a comprovar que morava no referido apartamento desde a data da sua aquisição, em 1998, até 2004, quando passou a residir com seus pais em imóvel localizado em Vicente Pires. Ressalta que as partes residiam no mesmo bairro, qual seja Cruzeiro Novo, contudo, em apartamentos diversos. Ela, morava no Apartamento 206 do Bloco D, da Quadra 207; ele, no citado Apartamento 408. Acrescenta que tanto a escritura, quanto o recibo de venda do imóvel no ano de 2007 são preexistentes à propositura da ação originária em 2019, porém, não sabia onde encontrá-los, haja vista o tempo decorrido desde quando elaborados, mais de 12 anos. Requer tutela de urgência consistente na suspensão do cumprimento de sentença 0716685-48.2019.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, e da ação de extinção condominial c/c cobrança de aluguéis por uso exclusivo do imóvel - Proc.0721676- 28.2023.8.07.0020, 1a Vara Cível de Águas Claras, até o julgamento da presente demanda. Ante o despacho de emenda sob id 63507226, o autor manifestou-se e efetuou o depósito exigido pelo CPC 968, II (ids 63928580 e 64532518). 2. O autor não atendeu adequadamente ao despacho de id 63507226 no que concerne ao pedido rescisório, pois não o especificou, limitando-se a pedir, tout court, novo julgamento. Com qual objeto? Alteração do termo inicial ou final da união estável? Para qual data? Exclusão ou inclusão de algum bem na partilha? Nova emenda poderia ser facultada. No entanto, seria inútil, pois a rescisória não reúne condições de prosperar. A prova nova mencionada no CPC 966, VII, é a que era ignorada ou não pôde ser usada antes do trânsito em julgado, mas que já existia quando ainda em curso o processo. O conceito é inconfundível com o de prova superveniente (Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, pág. 470, 2a ed., Gen Atlas, 2016), qual seja, a constituída posteriormente. A novidade é processual, i.e., prova nova em relação ao processo em que já poderia ter sido produzida, não fossem obstáculos justificáveis; não a ocasião em que veio a formar-se a prova (Barbosa Moreira, Comentários, item 81, pág. 136, 11a ed., Forense, 2003). A documentação de que pretende se valer o autor é preexistente, em aproximadamente 20 anos, à primeira demanda (Proc. 0716685-48.2019.8.07.0020). Trata-se de escritura pública de compra e venda de imóvel, na qual o autor figura como comprador. Não há justificativa aceitável para a omissão da produção dessa prova na fase processual adequada da demanda, ajuizada pelo mesmo autor da presente, de reconhecimento e dissolução de união estável. Logo, não houve obstáculo insuperável ao uso da documentação no Proc. 0716685-48.2019.8.07.0020 e, por conseguinte, ele não se amolda ao conceito de prova nova de que trata o CPC 966, VII. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, ajuizada com fulcro no art. 966, V ou VII, do CPC/2015, com vistas a rescindir acórdão proferido na Apelação Cível 5004542- 70.2018.4.04.9999. 2. Informam os autos que, "no julgado rescindendo, por unanimidade, foi negado provimento à apelação da requerente no ponto relativo à averbação de atividade rural no período de 10/12/1974 a 04/09/1985 e à consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (5-4-2016), objeto da pretensa rescisão" (fl. 1.856, e-STJ). 3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 4. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 5. Logo, para justificar a procedência da demanda rescisória nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, a violação a lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, o que não ocorreu na hipótese em exame, não se admitindo, portanto, a mera ofensa reflexa ou indireta. 6. E ainda, a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada. 7. In casu, a Corte de origem pontuou que "não se trata, evidentemente, de documento novo ou desconhecido - até porque expedido durante o trânsito da ação rescindenda - que seja apto a ensejar instrução processual pela via da ação rescisória, tampouco garante, por si só, novo pronunciamento judicial sobre a questão, tendo em vista que coincide com períodos posteriores, durante o qual foi reconhecido o trabalho rural alegado" (fl. 1.862, e-STJ). 8. Nesse contexto, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de prova nova e ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 9. Saliente-se que a Ação Rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las. 10. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.305.752, julgado em 2023). Acrescente-se que, mesmo se pudesse superar esse insuperável obstáculo, a escritura, por si só, não asseguraria resultado favorável ao autor. Trata-se de mero inconformismo do autor com o período da união estável reconhecido no acórdão, de abril de 2003 até 26/11/2019, sendo as relações patrimoniais regidas pela comunhão parcial de bens. Por ocasião do apelo (id 62654659, págs. 18-39), cujo acórdão se pretende rescindir, ele reafirmou que manteve união estável com a requerida, mas de meados de 2006 até setembro de 2019 (id 62654659, pág. 21). A simples apresentação de escritura pública de compra e venda prova simplesmente que o autor adquiriu, aproximadamente cinco anos antes do termo inicial da união estável fixado no acórdão (abril/03), o Apartamento 408, que, convém repetir, não integrou a partilha. Isoladamente considerada não prova período da união estável distinto do que foi reconhecido no acórdão. A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão rescindendo (id 62654659, págs. 72-73): “(...). Desse modo, tem-se que, em abril de 2003, o apelante e a apelada compraram, em conjunto, um terreno para a construção de uma casa. Ora, quando um casal que possui um relacionamento decide pela compra conjunta de um imóvel, constata-se que o vínculo existente entre eles é mais robusto do que o de um simples namoro. Ainda, soma-se ao fato o seguinte trecho do recurso de apelação ora em análise (ID 33926947): Com relação à data do início da União Estável, ao contrário do constante na r. sentença, ambas as testemunhas afirmam que namoraram e por volta de um ano após o início do namoro foram morar juntos, ou seja, um ano após se conhecerem iniciaram a União Estável. Conforme inicial e contestação, resta evidente que se conheceram no final de 2002, portanto, a União Estável, não se iniciou até no mínimo o início do segundo semestre de 2003. Tal declaração, frise-se, formulada pelo próprio recorrente, é bastante para evidenciar que, já no ano de 2003, foi constituída a união estável. Desse modo, entende-se que a data de abril de 2003, quando o ex-casal adquiriu o primeiro imóvel juntos, é data plausível para estabelecer o início da união estável, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. (...).” Portanto, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória. Dessarte, a inicial deve ser indeferida. Atente-se para doutrina de Barbosa Moreira: As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem formal, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da causa petendi (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV); Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. Indefiro a inicial, ex vi do CPC 968, § 3o c/c 330, I e §1o, III c/c RITJDFT 87, IX, declarando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I). Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, pois a relação processual não se aperfeiçoou. Expeça-se alvará para liberação do depósito (id 64532518) em favor do autor. Esclareça-se que a eventual interposição de declaratórios e/ou agravo interno poderá ensejar, em tese, a aplicação de multa, além do que, no caso do segundo recurso, haverá a necessidade de citação da parte contrária, com a possibilidade, também em tese, de arbitramento de honorários de sucumbência e perda do depósito. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator